Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PRECEPTORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. PRETERIÇÃO INDEVIDA. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA EM COLOCAÇÃO POSTERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. NULIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que, "em regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação" (STJ, MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/09/2019).
3. Considerando que a nulidade por ausência de formação do litisconsórcio passivo foi arguida somente após o resultado desfavorável ao Distrito Federal, que a liminar foi deferida em 4/6/2024, e, passados noves meses da nomeação, a candidata presumidamente prejudicada não impugnou judicialmente a concessão da segurança, tampouco se provou que ela tenha sido destituída da preceptoria, evidencia-se a ausência de demonstração de prejuízo a justificar a nulidade do acórdão.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.